Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-02.2012.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000505-02.2012.8.05.0019 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVALDO NOVAES ANDRADE Advogado(s): CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA OU CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de Edvaldo Novaes Andrade contra sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Estiva/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do delito de estupro (art. 217-A, Caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: saber (i) se há prova suficiente de materialidade e autoria que justifique a manutenção da condenação; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para a modalidade tentada do crime de estupro de vulnerável; (iii) se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP); e (iv) se a dosimetria da pena-base, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, merece reparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial conclusivo para atos libidinosos e pelo depoimento da vítima, corroborado pelos genitores e pelo policial militar que atendeu a ocorrência. 4. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente, detalhada e alinhada às demais provas dos autos. 5. A tese defensiva de insuficiência probatória é rechaçada pela constatação de lesão e sangue nas vestes íntimas da menor, o que confere robustez à narrativa da ofendida. 6. A desclassificação para a modalidade tentada é inviável, porquanto a prática dos atos libidinosos (beijos forçados, tentativa de penetração com os dedos) é suficiente para a consumação do crime de Estupro de Vulnerável. 7. O pleito de desclassificação para a antiga contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP) não prospera, em razão do princípio da especialidade e do dolo específico de satisfazer a lascívia contra vulnerável de 6 (seis) anos. 8. A dosimetria da pena-base está devidamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias (crime contra vítima em tenra idade) e das consequências do crime (traumas psicológicos e incontinência urinária), que extrapolaram os limites inerentes ao tipo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por laudos periciais e pelos depoimentos dos familiares e agentes públicos”. _______________________ Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, e art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp: 2172883 SP 2024/0365782-1, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, J. 10/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, STJ, AgRg no HC 745.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 06/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000505-02.2012.8.05.0019, da Comarca de Barra da Estiva, no qual figuram como Apelante EDVALDO NOVAES ANDRADE e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.